Tribunal: CARF
Processo: 10280.722993/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722993/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.874 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
CEMAZA - INSTITUTO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL.
A ocorrência de erro de fato no preenchimento de declaração, não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e
idôneas que comprovem a alegação do erro cometido no preenchimento da
declaração original.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722993/2011-90
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722993/2011-90

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-82.269 da 4a Turma da DRJ/BSB, de 25 de outubro de
2018 (fls. 92 a 95):
Trata-se da Declaração de Compensação – DCOMP no 18146.37704.310107.1.3.02-
1232, por meio da qual a Contribuinte compensa débitos com crédito proveniente de
saldo negativo de IRPJ, apurado 1o trimestre de 2005 – 01/01/2005 a 31/03/2005.
A DCOMP foi baixada para tratamento manual e, por meio do Parecer
SEORT/DRF/BEL no 1096/2011 e Despacho Decisório de fls. 50/55, o direito creditório
foi indeferido e as compensações declaradas não homologadas, tendo em vista a
inexistência de saldo negativo apurado em decorrência da confirmação parcial da
parcela de composição do crédito representada por imposto retido na fonte – IRRF.
Está registrado no Parecer SEORT/DRF/BEL no 1096/2011 que, na ficha 14A da DIPJ
do 1o trimestre de 2005, foi apurado imposto com base no Lucro Presumido no valor de
R$ 7.858,92 e informado R$ 8.250,92 a título de dedução de IRRF, contudo, a dedução
confirmada nos autos foi de apenas R$ 2.162,75.
Depois da ciência da decisão denegatória, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, a Contribuinte apresenta manifestação de inconformidade e
documentação comprobatória às fls. 58/85.
A Manifestante discorre sobre a decisão proferida pela DRF/Belém-PA e sobre os
momentos para apurar e declarar o IRRF para, em seguida, expor seus argumentos de
defesa.
Alega que os comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras e
relatório que solicitou à Receita Federal (a ser anexado posteriormente) demonstram
valores de imposto de renda retidos superiores aos registrados no Despacho Decisório.
Requer revisão do Despacho Decisório.
É o relatório.
A DRJ/BSB julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Nota-se, do conteúdo do despacho decisório e demais documentos trazidos aos
autos, que a manifestante apresentou DIPJ observando a forma de tributação pelo lucro
presumido, com apuração trimestral do IRPJ.
[...] Portanto, como o saldo negativo de IRPJ é formado pelo somatório das retenções na
fonte, torna-se imprescindível, para reconhecer a existência de direito creditório em
favor da Contribuinte, confirmar as retenções pelas fontes pagadoras dos rendimentos.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722993/2011-90

[...] Os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte
trazidos aos autos e registros nos sistemas informatizados da RFB, fls. 62/71 e 90/91,
confirmam diferença de retenções de imposto de renda ainda não considerada no
Despacho Decisório no 1o trimestre do ano-calendário 2005, no valor de R$ 5.415,22.
[...] Nesse passo, a título de antecipação do imposto devido no encerramento do período,
assiste razão à Contribuinte no sentido de considerar retenções no valor de R$ 5.415,22,
além do que já foi confirmado no Despacho Decisório, contudo, sem reflexo no saldo
negativo de IRPJ, que permanece zerado...
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando que:
[...] A empresa realmente informou incorretamente o período de apuração do saldo
negativo do IRPJ. Pois na PERDCOMP foi informado o 1o trimestre de 2005, quando o
correto é 2o trimestre de 2005. Onde foi apurado o saldo negativo de IRPJ apurado.
[...] Como explicitado no parágrafo anterior ocorreu apenas um erro de informação, não
caracterizando nenhum dolo ou intenção do mesmo.
[...] A empresa solicita que seja considerado o 2o trimestre de 2005, como período de
apuração do saldo negativo do IRPJ. Desta forma, seja validado o crédito para
compensação.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/BSB com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722993/2011-90

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 15 de março de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 101, face ao recebimento da intimação datada de 13 de
fevereiro de 2019, fl. 99) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722993/2011-90

§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no Pedido de
Compensação no 18146.37704.310107.1.3.02-1232 (fls. 03 a 81).
Importa mencionar que o Despacho Decisório (fls. 50 a 55) confirmou parcela de
crédito no valor de R$ 2.162,75 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco
centavos) e o Acórdão no 03-82.269 recorrido, reconheceu parcialmente os pedidos formulado na
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo direito creditório no valor de R$
5.415,22 (cinco mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e dois centavos), perfazendo o crédito
total no valor de R$ 7.577,97 (sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e sete
centavos).
Ocorre que, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte aduz que informou
incorretamente o período de apuração do saldo negativo do IRPJ, quando o correto seria 2o
trimestre de 2005, pugnando que seja considerado o 2o trimestre de 2005 como período de
apuração do crédito de saldo negativo do IRPJ pleiteado no Pedido de Compensação no
18146.37704.310107.1.3.02-1232.
Sobre o tema, segue abaixo orientação existente no sítio eletrônico da Receita
Federal, acerca do procedimento adotado quando o período de apuração do crédito
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722993/2011-90

(trimestre/ano-calendário/exercício) é diferente do informado no PER/DCOMP objeto da
intimação (grifos nossos):
Ocorrência
No PER/DCOMP ativo em que o crédito está detalhado, o período de apuração do
crédito (trimestre/ano-calendário/exercício) é diferente do informado no
PER/DCOMP objeto da intimação.

Origem provável da inconsistência
I) Contribuinte confundiu-se ao indicar o documento em que o crédito está
demonstrado, informando por engano um PER/DCOMP de outro período de apuração
do crédito.

II) Contribuinte enganou-se ao informar o período de apuração do crédito, ou no
documento em que o crédito está detalhado, ou no PER/DCOMP objeto da
intimação.

Providências a serem tomadas pelo contribuinte
I) Caso o período de apuração do crédito no PER/DCOMP objeto da intimação e no
PER/DCOMP ativo estejam corretos e o sujeito passivo:

a) já tenha transmitido outro PER/DCOMP com detalhamento do mesmo crédito,
transmitir PER/DCOMP retificador para o PER/DCOMP objeto da intimação
alterando a informação do campo "Crédito Informado em Outro PER/DCOMP",
indicando corretamente o documento em que o crédito daquele período de
apuração está detalhado.

b) ainda não tenha transmitido outro PER/DCOMP com detalhamento do mesmo
crédito, transmitir PER/DCOMP retificador para o PER/DCOMP objeto da
intimação eliminando a informação do campo "Crédito Informado em Outro
PER/DCOMP" e detalhando o crédito pretendido.

II) Caso o período de apuração do crédito no PER/DCOMP objeto da intimação
esteja errado e no PER/DCOMP ativo com demonstrativo de crédito esteja
correto:

a) Transmitir PER/DCOMP retificador para o PER/DCOMP objeto da
intimação indicando corretamente o período de apuração do crédito.

b) Caso o período de apuração do crédito no PER/DCOMP objeto da intimação
esteja correto e no PER/DCOMP ativo com demonstrativo de crédito esteja
errado:

a) Transmitir PER/DCOMP retificando o documento em que o crédito
está detalhado, identificando e detalhando corretamente o período de
apuração do crédito.

b) Transmitir Pedido de Cancelamento para o documento a que se refere o
PER/DCOMP objeto da intimação.

Atenção!
No caso de transmissão de Pedido de Cancelamento, se o documento for uma
Declaração de Compensação (DCOMP) e o contribuinte quiser compensar os mesmos
débitos em outra DCOMP, deverá incluir, na nova DCOMP, os acréscimos legais
incorridos entre a data de vencimento e a data de transmissão da nova DCOMP.

Consequência caso o sujeito passivo não atenda à intimação
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722993/2011-90

No caso de o contribuinte ter recebido o Termo de Intimação e não ter tomado nenhuma
providência após transcorrido o prazo para regularização das inconsistências, o
PER/DCOMP derivado será agregado ao PER/DCOMP inicial indicado pelo sujeito
passivo, desconsiderando-se a divergência apurada quanto ao período de apuração do
crédito.
(Disponível
em:
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-
ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp/termo-de-intimacao-
perdcomp/inconsistencias-entre-dois-ou-mais-perdcomps/perdcomp-com-credito-
informado-em-outro-perdcomp-periodo-de-apuracao-diferente)
A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial
externado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, consoante se verifica
das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):
Acórdão: 3401-007.668
Número do Processo: 10880.914656/2012-49
Data de Publicação: 08/12/2020
Contribuinte: EDITORA C.A. SPAGAT EIRELI
Relator(a): Não informado
Ementa(s)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado
de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou restituição do indébito fiscal.

Acórdão: 3402-007.780
Número do Processo: 10660.721645/2010-40
Data de Publicação: 07/12/2020
Contribuinte: A. PELUCIO COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Relator(a): Não informado
Ementa(s)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. TRANSMISSÃO INDEVIDA DE
DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Nacional. É do contribuinte o ônus de provar a existência de erros
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722993/2011-90

materiais nas transmissões das DCOMP. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser
negada a sua pretensão.
Dessa forma, ante a ausência de esclarecimentos precisos e a falta de
demonstração cabal por parte da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos
hábeis à comprovação do direito pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente
registrada e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e
termo de encerramento bem como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos
responsáveis pela empresa; notas fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de
legitimar o direito pretendido; resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da
liquidez do crédito citado, impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/10/2002
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado
para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
Dessa forma, não restando demonstrado os argumentos aludidos pela contribuinte,
visto que os meios de prova apresentados não comprovam a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, na medida em que não foi demonstrada qualquer suporte probatório hábil, o
indeferimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, e, considerando que a literalidade do artigo 170 do Código Tributário
Nacional só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e
diante da ausência de demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.874 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722993/2011-90

motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital